Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA NA PARTE EM QUE EXTINGUIU PARCIALMENTE O PROCESSO. ART. 485, V, DO CPC. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGÓCIOS JURÍDICOS EXISTENTES E VÁLIDOS. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O CPC adota teoria da tríplice identidade, no art. 337, § 4o, razão pela qual identifica a existência de litispendência na reprodução de ação idêntica, que está em curso, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
2. Conforme sólido entendimento doutrinário (Marinoni, Arenhart e Mitidiero), afigurando-se o critério da tripla identidade, em uma exegese restritiva, incapaz de solucionar todas as contendas que exponham eventuais conflitos entre pronunciamentos judiciais diferentes, pode-se adotar, para análise do instituto, a teoria da identidade da relação jurídica, por meio da qual é analisado se o vínculo jurídico discutido nas demandas é essencialmente o mesmo, em que pese existirem diferenças em relação a alguns elementos.
3. Na hipótese, as partes são as mesmas. No que diz respeito ao pedido e à causa de pedir, verifica-se que, na presente ação, o autor reproduziu os fatos e os fundamentos apresentados no processo n. 0703277-88.2022.8.07.0018 e ao final pleiteou a declaração de inexistência de débitos contra o banco réu. Na ação em referência, já sentenciada e em fase recursal, requereu que “o réu se abstenha de reter valores do salário do Autor sem disposição contratual autorizadora”, relativamente a todos os contratos entabulados (empréstimo, cheque especial e cartão de crédito), com subsequente devolução de valor específico.
4. Inclusive, na réplica apresentada ao ID 46659938, o autor/apelante limita-se a impugnar o reconhecimento da litispendência apenas em relação ao pedido de compensação por dano moral. Portanto, revela-se acertada a r. sentença que acolheu a preliminar de parcial litispendência, extinguindo parcialmente o processo com fundamento no art. 485, V, do CPC.
5. Se constada no processo n. 0703277-88.2022.8.07.0018 a regularidade dos negócios jurídicos celebrados entre as partes e o inadimplemento do autor/apelante, ao anotar o seu nome em cadastro de inadimplentes, o credor/apelado agiu no exercício regular de seu direito e, portanto, não configura dano moral passível de indenização. Dito de outro modo, ante a inexistência de ato ilícito, não há pressuposto necessário para amparar a pretensão indenizatória, conforme art. 186 do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.